Tribunal: STF
Processo: Rcl 39120
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Verifica-se a frustração da citação por via postal da parte beneficiária Wilton Mendes Pereira (eDOC 20 e 33).
    A parte reclamante informa que não possui outro endereço e requer sejam oficiados órgãos públicos e concessionárias de serviços público (eDOC 22). Informa, também, que requereu no processo principal que o procurador do autor fornecesse o endereço do beneficiário (eDOC 28).
    Expedida a carta de citação para o endereço alcançado por meio da Justiça Eleitoral, a citação também restou frustrada (eDOC 33).
    Diante disso, apesar do dever da reclamante de qualificar as partes do processo, verifica-se a frustração da citação da parte beneficiária ante o não atendimento da referida parte do dever de manter atualizadas suas informações nos autos do processo de origem (art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, do CPC). 
    Assim, e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos arts. 6º do CPC, expeça-se carta de ordem ao Juízo de origem, para que, por intermédio daquele Juízo, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), seja intimada a parte Wilton Mendes Pereira, Recorrido no Processo nº 0011071-15.2016.5.03.0071-RO, para que cumpra o seu dever de manter atualizado o seu endereço nos autos, bem como para que se proceda à devida citação. 
    À Secretaria Judiciária, para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente